Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-13.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. Protestos não contestados. Documentos aptos a embasarem a ação monitória. Contexto probatório suficiente a conduzir à procedência do pedido. Ré que não se desincumbiu da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. Apelação não provida.